Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. LAR DE REFERÊNCIA. PATERNO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. O exercício da guarda de forma compartilhada não significa uma paridade absoluta entre as horas em que a criança está na companhia de cada um de seus genitores.
2. É inviável atribuir-se, havendo discordância, exclusivamente a um genitor a convivência durante os finais de semana. Convivência alternada que atenta para a necessidade de ambos os pais desfrutarem de tempo com a criança.
3. Apelação não provida.